Tribunal: STJ
Processo: 2585765-34.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223315 - MG (2025/0347143-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYKY SAMUEL VITALINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que revogou a
prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, substituindo-a por medidas cautelares previstas
no
do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.
art. 319
2. O agravante sustenta que o decreto prisional está devidamente fundamentado, demonstrando
concretamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, e que condições pessoais
favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação da prisão preventiva do
agravado, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base nos requisitos do
do CPP,
art. 312
considerando o risco de reiteração delitiva, diante do registro de ato infracional equiparado ao
delito de associação ao tráfico de drogas e de processo em curso por lesão corporal.
5. Entretanto, a quantidade de drogas apreendidas (3,95g de cocaína e 235g de maconha) não
justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o agravado é
primário e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do
do CPP é suficiente para
art. 319
acautelar o meio social, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que considera
desproporcional a prisão preventiva em casos de pequena quantidade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52688077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 43d61aa5-1c84-42d0-bc65-956e2174fd01

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser proporcional à gravidade da conduta e à quantidade de drogas
apreendidas, sendo possível sua substituição por medidas cautelares quando estas forem suficientes
para acautelar o meio social.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, mas
devem ser consideradas em conjunto com os elementos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 912.150/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no RHC 169.877/PR, rel. Min.
23/10/2024,
30/10/2024;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
10/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 43d61aa5-1c84-42d0-bc65-956e2174fd01

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223315 - MG (2025/0347143-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYKY SAMUEL VITALINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que revogou a
prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, substituindo-a por medidas cautelares previstas
no
do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.
art. 319
2. O agravante sustenta que o decreto prisional está devidamente fundamentado, demonstrando
concretamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, e que condições pessoais
favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação da prisão preventiva do
agravado, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com base nos requisitos do
do CPP,
art. 312
considerando o risco de reiteração delitiva, diante do registro de ato infracional equiparado ao
delito de associação ao tráfico de drogas e de processo em curso por lesão corporal.
Documento eletrônico VDA51826274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:36
Código de Controle do Documento: 4dcac42c-031c-4002-9708-871495894abf

5. Entretanto, a quantidade de drogas apreendidas (3,95g de cocaína e 235g de maconha) não
justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o agravado é
primário e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do
do CPP é suficiente para
art. 319
acautelar o meio social, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que considera
desproporcional a prisão preventiva em casos de pequena quantidade de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser proporcional à gravidade da conduta e à quantidade de drogas
apreendidas, sendo possível sua substituição por medidas cautelares quando estas forem suficientes
para acautelar o meio social.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, mas
devem ser consideradas em conjunto com os elementos do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 912.150/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no RHC 169.877/PR, rel. Min.
23/10/2024,
30/10/2024;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
10/3/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão na qual dei provimento ao recurso para revogar a prisão preventiva do ora
agravado, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no
do CPP, a critério do
art. 319
Juízo de primeiro grau. (e-STJ, fls. 238-241).
Em suas razões o órgão insurgente sustenta que o decreto prisional está devidamente
fundamentado, inexistindo ilegalidade, pois demonstrada do forma concreta a gravidade da
conduta e o risco de reiteração delitiva.
Alega que condições pessoais favoráveis não têm o condão de desconstituir a prisão
preventiva.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA51826274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:36
Código de Controle do Documento: 4dcac42c-031c-4002-9708-871495894abf

.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Juízo processante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

"Embora o autuado seja tecnicamente primário, o tráfico de drogas noticiado nestes
autos não se apresenta como um evento isolado na vida dele. Isso porque, consoante se
infere da CAAI carreada no ID n° 10502137823, ele já teve contra si julgada
procedente representação pela prática de ato infracional análogo ao previsto no art. 35,
da Lei de Drogas.
Ademais, a CAC do autuado revela que ele foi preso em flagrante no último dia
(autos n° 5003060-11.2025.8.13.0056) o, que, evidencia sua reiteração
19/03/2025
criminosa.
Além disso, merece destaque que o autuado alcançou a maioridade em setembro de
2024 e, em curto período de tempo, já se envolveu ao menos em duas ocorrências
policiais.
[...]
Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de
fatos novos e contemporâneos, uma vez que o autuado estava armazenando em sua
residência, para fins de comércio, drogas de alto potencial lesivo e em quantidade
relevante.
Tenho que as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo
do CPP, não
art. 319,
são suficientes no presente caso, sendo a prisão preventiva necessária para assegurar a
ordem pública.
Assim, ressai evidente a necessidade de conversão da prisão do autuado em preventiva,
haja vista que os fatos indicam concretamente que a ordem e saúde públicas foi e vem
sedo atacadas por ele." (e-STJ, fls. 137-141)

Como se verifica, o decreto constritivo considerou o risco concreto de reiteração
delitiva pelo agente, haja vista o registro de representação procedente por ato infracional análogo
ao crime de associação ao tráfico, assim como pelo fato de ter se envolvido em duas outras
ocorrências policiais, sendo uma delas por lesão corporal, ainda nesse ano.
Todavia, embora haja elementos razoáveis para se inferir a habitualidade delitiva do
agravado, observa-se,
, que
não se revela de
in casu
a conduta a ele atribuída nessa ação penal
maior periculosidade social - posse de 3,95g de cocaína e 235g de maconha, para fins de comércio.
Documento eletrônico VDA51826274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:36
Código de Controle do Documento: 4dcac42c-031c-4002-9708-871495894abf

Ademais, trata-se de acusado primário e o crime pelo qual responde não foi cometido mediante
violência ou grave ameaça, razão pela qual tenho como suficiente ao acautelamento do meio social,
a substituição da prisão preventiva por outra medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA
HABEAS CORPUS
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
CUSTÓDIA
DESNECESSÁRIA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de
Habeas corpus
paciente acusado de tráfico de drogas, alegando nulidade da apreensão e prisão por
violação de domicílio, ausência de indícios suficientes de autoria e suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente,
considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na presença dos requisitos do
do
art. 312
CPP, mas a quantidade de drogas apreendidas não justificou a manutenção da prisão.4.
A jurisprudência do STJ e STF não admite
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.5. A decisão monocrática está de
acordo com a jurisprudência da 5a Turma do STJ, que considera a prisão preventiva
desproporcional em casos de pequena quantidade de drogas, ainda que o réu seja
reincidente específico.
IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(AgRg no HC n. 912.150/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVADA PRIMÁRIA E
DE BONS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. No caso, segundo se infere, o decreto prisional fundou-se na necessidade de se
interromper a atuação de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes.
Contudo, embora a interrupção de atuação de organização criminosa seja fundamento
Documento eletrônico VDA51826274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:36
Código de Controle do Documento: 4dcac42c-031c-4002-9708-871495894abf

para prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, a descrição da conduta
imputada à recorrente na denúncia, não obstante indicativa de associação para o tráfico,
não revela maior periculosidade a ponto de impedir que ela responda a ação penal em
liberdade, mormente porque primária e de bons antecedentes e pelo fato de o crime a
ela imputado não envolver violência ou grave ameaça.
3. Nesse contexto, tem-se como suficiente ao acautelamento do meio social, a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 169.877/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51826274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:36
Código de Controle do Documento: 4dcac42c-031c-4002-9708-871495894abf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.315 / MG
Número Registro: 2025/0347143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252585765001 25857653420258130000 50088256020258130056
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAYKY SAMUEL VITALINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAYKY SAMUEL VITALINO DOS SANTOS
ADVOGADO : TIAGO FLISCH RODRIGUES - MG148744
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52622648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d581e50d-2a4f-4f3f-9154-668aeca0a478

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: d581e50d-2a4f-4f3f-9154-668aeca0a478